Tribunal: TJSP
Processo: 0042894-93.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CARACTERIZADA - MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA - SOLUÇÃO CONDENATÓRIA NÃO É CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – LEGALIDADE DA DOSIMETRIA PENAL – PEDIDO INDEFERIDO.